Tribunal: STF
Processo: HC 80031
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
PROVA - REALIZAÇÃO - DEFESA - EXERCÍCIO. O direito de
defesa confunde-se com a noção de devido processo legal, além de,
preservado, atender aos reclamos decorrentes do fundamento da
República Federativa do Brasil que é a dignidade da pessoa humana -
artigos 1º e 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ambígua a
situação, tal direito há de ser viabilizado à exaustão (Coqueijo
Costa), óptica robustecida quando em jogo o exercício da liberdade
de ir e vir.